Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÃO PERMAMENTE NO AUTOR. HOSPITAL PÚBLICO. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. FALTA DE MATERIAL CIRÚRGICO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. MODALIDADE NEGLIGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. PRESENÇA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. AUSENTE. DATA INICIAL PARA JUROS DE MORA NO DANO MORAL. CITAÇÃO.
1 -Trata-se de hipótese de responsabilidade subjetiva, porquanto amparada em pedido que aponta conduta omissiva do Estado e de seus agentes, razão pela qual impõe-se aferir eventual falha na prestação do serviço, consubstanciada em culpa, na modalidade negligência.
Diante de farta prova colacionada aos autos, restou demonstrado que o Ente Federativo, na pessoa de seus agentes, não agiu com toda a presteza e cuidado que a situação demandava: paciente vítima de acidente doméstico, esperou por várias semanas para realização de cirurgia por falta de material, sendo que tal fato acabou lhe causando permanente lesão.
Flagrante a violação a direito da personalidade e presentes os elementos da responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, conduta culposa, dano e nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar os danos morais aos autores.
Diante das circunstâncias do caso concreto, cabível a elevação dos danos morais, antes fixados para cada um dos apelantes; pautando-se em balizas de prudência e moderação.
Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso dos autores para majorar a condenação por danos morais; negou-se provimento ao apelo do DISTRITO FEDERAL.